Tribunal: STF
Processo: ARE 1574127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS C /C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DO PMC – PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR – COMO BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, § 7º e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Isto porque, da análise dos autos, verifica-se que em momento anterior já houve a apreciação do presente feito por esta Turma Recursal, oportunidade na qual restou determinada a cassação da primeira sentença proferida com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que a parte autora comprovasse que a comercialização dos fármacos ocorreu por meio de bonificação através de desconto incondicional, hipótese em que a incidência do tributo poderia ser afastada, o que não ocorreu.



    Percebe-se que foram juntadas nos autos diversas notas fiscais (mov. 97.1), as quais não serviram para infirmar o que já havia sido decidido pelo magistrado a quo, que foi o reconhecimento de que a comercialização ocorreu por meio do regime de substituição tributária e que não houve o recolhimento do imposto sobre bonificações e descontos ou o repasse da bonificação à toda a cadeia de consumo, o que portanto, faz com que seja considerada como base de cálculo do tributo de ICMS. [...]



    Dessa forma, não merece provimento a alegação da recorrente de que os produtos com bonificação não devem integrar a base de cálculo do ICMS-ST, porquanto a jurisprudência é assente no sentido de que, no regime de substituição tributária, tais mercadorias devem integrar a base de cálculo do tributo. [...]



    Por fim, quanto a utilização do PMC (preço máximo ao consumidor) na base de cálculo do ICMS-ST, conforme destacado pelo juízo a quo, o Superior Tribunal de Justiça também já consolidou o entendimento no sentido da legalidade de adoção do Preço Máximo ao Consumidor, com utilização de valores divulgados por órgãos competentes dos setores respectivos (AgInt no AREsp 1305518/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03 /2021, DJe 17/03/2021).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente